Tribunal: TJMT
Processo: 1026633-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026633-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), JOANAIRES MORENO DA SILVA - CPF: 452.843.261-72 (EMBARGANTE), MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA - CPF: 027.943.091-45 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), T. D. S. V. - CPF: 091.991.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026633-82.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOANAIRES MORENO DA SILVA

EMBARGADA:
MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOANAIRES MORENO DA SILVA
contra acórdão (ID. 165948663) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar pleiteada no Pedido de Estabelecimento de Visita n. 1048699-30.2022.8.11.0041, ajuizado por
MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA,
para estipular o direito à visita da ora Embargada ao seu filho, o menor impúbere T.D.V.S, por meio de chamada de vídeo pelo celular, monitorada pela equipe multidisciplinar do juízo, com duração de 30 minutos, às terças, quintas e sábados, às 18:00h.

Aduz a Recorrente, em suma, que há omissão no acórdão embargado, no que tange à vedação de análise de reiteração de pedido em sede de Plantão Judicial.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 168525651, postulando pela rejeição dos Embargos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça acostado junto ao ID.

174017185, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023